Tribunal: TJDFT
Processo: 0724789-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724789-84.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULYSSES RIBEIRO VELOSO, ANA CAROLINA BARRETO DE MATOS PANISSET SANTANA AGRAVADO: LUXURY RESORT E HOTEL LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ulysses Ribeiro Veloso e Ana Carolina Barreto de Matos Panisset Santana contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Luxury Resort e Hotel Ltda. (processo n. 0715782-65.2022.8.07.000), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente à suspensão da “obrigação do pagamento das parcelas vincendas além de qualquer outra obrigação constante no contrato, bem como para determinar à Requerida que se abstenha de negativar o nome dos Requerentes junto aos órgãos de proteção de crédito em razão de tal suspensão, até que seja julgado o mérito, sob pena de multa diária”. Em suas razões recursais (ID 37671856), os agravantes aduzem que, nos termos do art. 67-A da Lei n. 4.591/64, confere-se ao promissário comprador o direito de desfazer o contrato celebrado com incorporadora. Argumentam que “o contratante pode resilir o contrato desde que arque com as eventuais perdas e danos que o distrato possa ensejar ao outro contratante ou com a cláusula penal previamente estipulada para a hipótese”. Alegam que se faz necessária a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, pois, caso contrário, os valores eventualmente aportados irão compor a base de cálculo do percentual a ser retido pela parte adversa, acarretando acréscimo do ônus aos promitentes compradores. Abalizam que a suspensão por conta própria lhes sujeitará aos efeitos da mora e à inscrição em cadastros de inadimplentes. Discorrem que não se opõem à liberação das unidades para venda por parte da sociedade empresária ré, ora agravada, desde que deferida a tutela de urgência vindicada. Assim, requerem a concessão de tutela de urgência recursal, nos mesmos termos pleiteados na origem. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão. Preparo ao ID 37671858. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de origem, vislumbram-se presentes os aludidos requisitos. Isso porque os agravantes requerem, na origem, o desfazimento de três contratos de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, firmados, no regime de multipropriedade, com Luxury Hotel e Resort Ltda., alegando não possuírem interesse na manutenção da avença. Por conseguinte, mostra-se incontroversa a intenção de extinção do pacto pelos promissários compradores, à luz do art. 473 do CC, vislumbrando-se das tratativas coligidas aos autos de origem que a controvérsia entre as partes se cinge quanto ao respectivo valor passível de devolução aos contratantes. No aspecto, a sociedade empresária ré, ora agravada, aponta que, nos moldes do instrumento contratual, incide comissão de corretagem sobre o valor integral do imóvel, no percentual de 9,25%, e que cabe retenção de 50% dos valores já pagos pelos contratantes. Os autores, contudo, não concordam com os aludidos termos. Desse modo, afigura-se que se mostra cabível a suspensão da exigibilidade dos pagamentos das parcelas vincendas, pois, em um juízo de cognição sumária, vislumbra-se que eventuais novos pagamentos pelos promissários compradores acarretarão o acréscimo do importe a ser retido pela promitente vendedora, sendo que, em caso de inadimplemento, a promitente vendedora poderá realizar inscrição do nome dos ora recorrentes em cadastro de proteção ao crédito. Ademais, frise-se que, caso julgados improcedentes os pedidos, não se erige óbice, em uma análise preliminar, à incidência dos efeitos da mora quanto às parcelas vencidas, inexistindo, portanto, irreversibilidade da medida. Nesse sentido, confira-se julgado desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, tendo em vista a intenção de rescindir antecipadamente dos contratos e suspensão do pagamento do financiamento. 2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei, nos termos estabelecido no artigo 473 do Código Civil, de modo que a pretensão à extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. 3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora. 4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito. 4.1. Os agravantes manifestam nítido interesse em deixar de residir, imediatamente, no imóvel, por ser este insalubre. Com efeito, o fato de não pagarem as prestações os possibilitará economicamente a viver em outro lugar. 5. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido". (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018). 6. No caso dos autos, diante do interesse de rescisão contratual manifestado pelos agravantes, deve ser deferida a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, devendo a parte agravada se abster de efetuar qualquer cobrança vinculada ao contrato pactuado entre as partes. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1420760, 07060939720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, impende repisar que os autores não se opõem à imediata liberação da fração das unidades imobiliárias para venda pela ré, ressaltando-se que o contrato foi celebrado entre as partes em regime de multipropriedade. Logo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão da tutela de urgência recursal pleiteada. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o pedido de tutela de urgência recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas dos contratos celebrados entre as partes, obstando-se a inscrição do nome dos agravantes em cadastros de proteção ao crédito. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora